Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-66.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008255-66.2022.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON DE ASSUNCAO - CPF: 875.839.251-34 (APELANTE), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAS NUNES BATISTA - CPF: 020.961.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.MANTIDA A SENTENÇA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO INTERESTADUAL - PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE, QUALIDADE DA DROGA E FORMA DE ACOMODAÇÃO – MULA - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

A expressiva quantidade de droga aprendida e a forma de ocultação, em compartimento de veículo e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Hudson de Assunção
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 33, caput c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas que ampararam a condenação, sob argumento de que a busca veicular e pessoal, realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal se deu sem fundadas razões ou suspeita, o que fragiliza a materialidade delitiva e impõe a absolvição do acusado.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, em seu grau máximo, tendo em vista o acusado ser primário, não se dedicar a nenhuma organização criminosa, sendo apenas contratado para levar a droga, popularmente conhecido como “mula” (Id. 176598810).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 176598813).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181969686, opina pelo desprovimento do apelo. É o relatório.

À douta Revisão.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO, OAB/GO42276-A.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, decorrentes da busca veicular e pessoal, sob o argumento de que a diligência foi procedida pelos policiais rodoviários federais sem que houvesse fundadas suspeitas para a medida, o que impõe a absolvição do réu, em face da ausência da materialidade delitiva.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Extrai-se dos autos que o policial rodoviário federal Joas Nunes Batista, na fase extrajudicial, declarou que na data de 23/08/2022, por volta das 22h30min em abordagem e fiscalização de trânsito no KM 90 da BR 070, município de General Carneiro houve abordagem da combinação veicular (caminhão Volvo) conduzida pelo acusado, que declarou inicialmente que estaria indo para Barra do Garças sem nenhuma carga e que estava vindo de Paredão Grande/MT, em seguida informou que estava vindo de Sapezal, sendo que diante da contradição apresentada foi realizado o procedimento de fiscalização avançada, ocasião em que localizaram 180 (cento e oitenta) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso aproximado de 195,60kg embaixo de uma lona emborrachada de cor preta no semirreboque do veículo.

Em juízo, o agente da PRF ratificou as declarações prestadas na delegacia, consignando que:
“sua equipe, inicialmente, foi até o KM-80, depois do Município de General Carneiro-MT, para atender outra ocorrência, pois um caminhão de outra empresa estava bloqueado na

rodovia; que, posteriormente, avistaram o caminhão do réu parado em um comércio da BR-070, aproximadamente no KM-90 (Bar do Cheirinho);
que, em serviço de fiscalização de rotina, abordaram o condutor do caminhão e este apresentou respostas contraditórias, sendo que um primeiro momento disse que estava vindo do Distrito de Paredão Grande
-
MT e depois que estava vindo da cidade de Sapezal
-
MT; que, então, foi feita uma busca minuciosa no caminhão e encontrada a droga embaixo de uma lona do semirreboque; que a princípio o réu disse que não sabia que estava transportando droga, mas posteriormente confessou que estava transportando droga e a levaria até o Posto Aparecidão em Aparecida de Goiânia
-
GO, e ganharia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para fazer o transporte; que também foi verificado que o réu tinha um mandado de prisão em aberto, do Estado de Goiás.
(...)
” (excerto da sentença). (destaquei)

No mesmo sentido, foi a declaração dada pelo policial rodoviário federal Gabriel Osiris França que participou da fiscalização e abordagem quando afirmou:
“que, durante fiscalização de rotina na rodovia, abordaram o caminhão, conduzido pelo réu; que, durante entrevista, o réu disse que não havia carga no caminhão e deu respostas contraditórias a respeito do lugar de onde teria vindo, dizendo o nome de duas cidades diversas e distantes, o que levantou suspeitas; que, durante busca na carroceria do semirreboque (a granel), foi encontrada facilmente a droga embaixo de uma lona;
que, após a localização da droga, o réu disse que um carro teria parado ao lado do seu caminhão logo depois de Primavera do Leste-MT e colocado a carga ilícita no semirreboque, bem como que levaria a droga até a cidade de Aparecida de Goiânia-GO e receberia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo serviço; que foi acionado o guincho e o caminhão trazido até o posto da

PRF; que o caminhão estava registrado em nome do réu; e que o réu estava conduzindo o caminhão. (...)
” (excerto da sentença) (destaquei)

Nesse contexto, vê-se que os policiais rodoviários federais durante fiscalização de trânsito abordaram o condutor do veículo caminhão, ora apelante, que após ser questionado de onde estava vindo e para onde estava seguindo, apresentou contradições quanto ao local que estava vindo, o que gerou desconfiança na equipe, ensejando na busca pessoal e veicular, legitimando-as.

Portanto, diante das contradições em suas respostas, restou concretizada a prévia suspeita dos policiais quanto à irregularidade da situação, que se confirmou com a localização e apreensão das drogas.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/ VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". ( HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) 2. Na espécie, a busca pessoal/veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo paciente (elemento subjetivo).
Quando questionado pelos policiais, segundo relatado, o paciente demonstrou respostas contraditórias, bem como demorava demasiadamente para responder perguntas simples sobre a natureza da carga transportada e o seu destino, o que justificou as buscas realizadas e a apreensão de
aproximadamente 53 kg de cocaína e 122 kg de pasta base de cocaína.
3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 793607 MT 2022/0405457-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) (destaquei)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta
-
se a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular se estas foram realizadas nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação. O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7).” (N.U 1001652-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Desse modo, é lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, aliado ao transporte interestadual (Primavera do Leste-MT/Goiânia-GO), a forma de acondicionamento (180 tabletes de cloridrato de cocaína), a ocultação dos entorpecentes embaixo de uma lona no semirreboque ligado ao caminhão que o acusado conduzia, a remuneração a ser paga para o transporte (R$ 40.000,00 – quarenta mil reais), somado ao alto valor do entorpecente, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, peculiaridade que afasta a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Ademais, não é razoável supor que o transporte de 195,60 kg (cento e nove e cinco quilogramas e sessenta gramas) de uma droga de alto valor como é a cocaína, seria confiado a um “traficante de primeira viagem”; circunstância que permite concluir que tal episódio não ocorreu de modo casual ou fortuito na vida do acusado.

Consoante o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que
integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, o que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Além disso, como pontuado pelo magistrado
a quo
, “
há de se destacar que na data do delito o réu possuía mandado de prisão em aberto oriundo de prisão temporária decretada pelo juízo da 1° Vara Criminal de Senador Canedo-GO, pelos delitos descritos nos artigos 340, 288, 180 e 155, §4°, todos do CP, bem como o réu encontra-se com prisão preventiva decretada em pelo juízo da 2° Vara Criminal de Trindade-GO pelo delito descrito no art. 217-A e art. 226, inciso II, ambos do CP
” (Id. 166598795 – pág. 9).

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.” (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Nessa mesma linha, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Para a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos, assim, é inviável a incidência do tráfico privilegiado quando o réu se dedica às atividades criminosas, o que pode ser extraído das circunstâncias fáticas, ante o transporte intermunicipal de elevada quantidade de entorpecente.”
(TJ-MT 10002884920228110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR; DOSIMETRIA – PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR – POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PATRULHAMENTO OSTENSIVO EM RODOVIAS FEDERAIS – ATRIBUIÇÃO LEGAL – ABORDAGEM EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS [OPERAÇÃO “NARCOS”] – REGULARIDADE – VEÍCULO TÁXI COM PLACAS DE RONDÔNIA [OURO PRETO D’OESTE] – ORDEM DE PARADA EM PRIMAVERA DO LESTE – INFORMAÇÕES DIVERGENTES QUANTO AO DESTINO FINAL [BARRA DO GARÇAS/MT OU GOIÂNIA/GO] – DESCONHECIMENTO DO NOME E ENDEREÇO DO “AMIGO” QUE IRIA VISITAR – VIDROS DO CARRO QUE NÃO BAIXAVAM – PORTAS TRASEIRAS PESADAS – BARULHO AO ABRIR – COCAÍNA [TREZE TABLETES DE COCAÍNA] ACONDICINADA NO INTERIOR DAS PORTAS TRASEIRAS – ATUAÇÃO PREVENTIVA – FATOS DETERMINADOS E INDICADORRES DA OCORRÊNCIA DE CRIME – FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR – JULGADOS DO TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – QUANTIDADE [13.118.39KG] E NOCIVIDADE DA COCAÍNA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – IDONEIDADE – AUMENTO DE QUATRO QUINTOS [4/5] DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO –
ATENUANTE DA CONFISSÃO – FRAÇÃO DE UM SEXTO [1/6] – PROPORCIONALIDADE –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONTRATAÇÃO PRÉVIA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – VEÍCULO PRÓPRIO DO APELANTE PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRÁFICO – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – CARGA VALIOSA [R$ 320.000,00] – PROFISSIONALISMO – ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA – CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MINORANTE IMPERTINENTE
– MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – ORIGEM NO ESTADO DE RONDÔNIA [OURO PRETO D’OESTE] – PRISÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO [PRIMAVERA DO LESTE] – DESTINO BARRA DO GARÇAS/MT E/OU GOIÂNIA/GO – CAUSA DE AUMENTO – INCIDÊNCIA – JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT – FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO [1/6] CONSERVADA – REGIME PRISIONAL – QUANTIDADE DE PENA [INFERIOR A OITO ANOS] – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – SEMIABERTO AUTORIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – ÓBICE LEGAL – JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO. A Polícia Rodoviária Federal possui atribuição, no âmbito das rodovias e estradas federais, de “realizar o patrulhamento ostensivo” que envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC 1011239­35.2022.8.11.0000). “Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade

policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva. Realizada após a prática, ou em seguida à constatação da prática criminosa, ainda que em sequência de busca preventiva, tenciona atender ao interesse processual, para a obtenção de objetos necessários ou relevantes à prova de infração, ou à defesa do réu (Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.
com.br/artigos/18314)
. “A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção” (TJMT, HC 1015953-38.2022.8.11.0000). A natureza nociva da cocaína e sua considerável quantidade [aproximadamente 13,1kg] justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP). O aumento em quatro anos acima do mínimo legal [equivalente à 4/5 – quatro quintos –] revela-se desproporcional, sendo razoável a “a exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses” ( AgRg no AREsp n. 1.450.886/SP; TJMT, AP 0009264-94.2010.8.11.0006).
A
contratação prévia, a quantidade e natureza, o transporte em veículo próprio, a forma de acondicionamento [13 tabletes ocultados no interior das portas traseiras do carro], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas entre Estados da Federação [de Rondônia para Mato Grosso/Goiás], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
–
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
–
, são
elementos que revelam “profissionalismo” e, por
consequência, o envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp
1770267/MS), notadamente ao se considerar que “uma
carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os
efetivos proprietários da droga” (STJ, RHC 124406/RS;
TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004). A categoria de

“mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as
drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em
alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia
–
Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006­10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).
[...]
”
(TJ-MT - APR: 10054313520228110037, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023) (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Eminentes Pares,

Na qualidade de revisor, acompanho o voto do relator.

Em primeiro lugar há que se superar uma certa hipocrisia no fato de se admitir essa questão da abordagem que, como disse o eminente advogado na sustentação oral, há inúmeras decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça em casos específicos aos quais não me refiro e nem é em tom pejorativo que me pronuncio como revisor.

Mas, a inteligência e prudência dos delinquentes hoje é muito superior à da época que o Código Penal foi preparado. É um trabalho que é bem feito, é preparado, refletido, especialmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, em razão da vultosa quantia, como neste caso, se precificarmos a quantidade de entorpecentes que foi apreendido. Não são pessoas que estão aventurando-se na delinquência, são pessoas que trabalham, preparam, planejam, refletem, para que seja feito o tráfico e o fazem pela vantagem econômica que pretendiam.

O judiciário não combate crime, não estamos aqui com essa finalidade, mas sim para aplicar a Constituição e as leis infraconstitucionais, para a jurisdição.

Mas é uma hipocrisia, deixarmos de lado o fato de que a inteligência e a prudência da criminalidade atualmente exigem uma atenção muito maior. São detalhes que informam a atividade policial que só eles possuem no dia a dia, naquilo que é tirado do cotidiano de policiamento e que assim se observa.

Ressalto que essa apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal que tem um trabalho tão grande e há quem queria extingui-la, mas veja que alento ela nos traz com relação à repreensão na disseminação de drogas, com essa inteligência e essa prudência.

São pequenos detalhes que os policiais têm que observar, e não é tirocínio ou bola de cristal, é a percepção do normal acontecer das coisas, não se fica parado com o caminhão, até por medo de assalto, em determinados locais ou mesmo em postos de combustíveis porque se tem receio de assaltos que são realizados naqueles postos em que os veículos são levados.

Desse modo, vai-se observando uma série de detalhes que somados propiciam a fundada suspeita, que não precisa ser sobejamente demonstrada, robusta, precisa de um mínimo que depois, conforme tema do Supremo Tribunal Federal, é provada da sequência, como foi provada neste caso em que se encontrou grande quantidade de droga, então, a fundada suspeita se fez presente e se confirmou, não houve erro por que é aquilo que se tira do cotidiano de inteligência de prudência e do normal acontecer das coisas da vida vai-se absorvendo esse conhecimento e se aplicando.

Repito, não é tirocínio não é puro “achômetro”, é o conhecimento que se vai obtendo da observação diária e de como agem tais pessoas.

Portanto, a abordagem foi tão correta, tão baseada em fundada suspeita e não somente no poder de polícia, que se encontrou essa quantidade de droga, não foi uma simples abordagem em que se determinou que o motorista saísse do veículo para uma vistoria, do nada. Houve um trato inicial e dali foram retirados dados suficientes para entender que provavelmente haveria algum ilícito a ser buscado, e típico de região, típico da forma como se faz, encontrou-se essa quantidade de cocaína.

Não posso dizer que se precisasse ter uma robusta fundada suspeita a ponto de ter certeza da situação de flagrância, não é isso que a lei pede, não é isso que devemos entender, caso contrário faz-se letra morta a possibilidade de que qualquer do povo possa realizar prisão em flagrante, pois só mesmo se estiver acontecendo. É necessária apenas a fundada suspeita e não que esteja provada a ocorrência efetiva. Qualquer pessoa do povo pode evitar isso tudo ocorra ou evitar que se inicie ou evitar que se continue a ocorrer crime permanente. Assim também a aproximação e a abordagem e a verificação e o encontro dessa droga foi em decorrência de fundada suspeita, além do poder de polícia.

No tocante a aplicação desse malfadado e trágico minorante do §4º, do art. 33, do Código Penal, no caso em espécie, como bem alertado pelo douto relator, o apelante já tem mandado de prisão, trabalha com mais de 100 kg de cloridrato de cocaína, com transporte e não se trabalha com essa quantidade de droga se não for uma atividade efetivamente de empresário da droga. É uma atividade empresarial, é um empreendimento que está se fazendo, não se destina o referido §4º a criminosos desse porte, não é ali que se deve pousar com essa minorante.

Diante disso, acompanho integralmente Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO, OAB/GO42276-A.

Senhor presidente,

Eu só gostaria de perguntar sobre o regime inicial de cumprimento se vai ser mantido o mesmo, porque ele foi condenado a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

A sentença foi mantida e, muito embora esteja abaixo de 08 (oito) anos, a quantidade da droga, o nível da traficância, justificam o regime mais rigoroso, que é o fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023